Tribunal: TJDFT
Processo: 0738596-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738596-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCO E NERI GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EMBARGADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, UNIVERSAL CONSORCIOS LTDA, FRANCO E NERI GESTAO EMPRESARIAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por CAIXA SEGURADORA S/A, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 71596548/71234264). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator